Tribunal: TJDFT
Processo: 0734975-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BILHETES AÉREOS. NO SHOW NO VOO DE IDA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO TRECHO DE VOLTA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que, ao julgar procedente em parte o pedido, condenou-a a restituir em favor do autor a quantia de R$ 604,16. No caso, o recorrido teve cancelado unilateralmente seu trecho de volta após não comparecer (no show) para o voo de ida, razão pela qual teve que adquirir uma nova passagem aérea para a viagem pretendida. Sustenta a recorrente que a responsabilidade pelo cancelamento do bilhete de volta seria exclusiva do autor, que não se apresentou para o voo de ida, nem solicitou a manutenção do trecho de retorno.

2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que o cancelamento unilateral e automático do trecho de volta, quando o passageiro não se apresenta para a viagem de ida comprada em conjunto, é ato abusivo e, portanto, acarreta falha na prestação do serviço, obrigando o fornecedor a indenizar os prejuízos causados. Precedente: REsp no 1.595.731/RO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/11/2017. Partes: Valéria Cristina Aquino dos Anjos versus Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A e outro.

3. Isto porque apesar de os bilhetes de ida e retorno terem sido adquiridos em um único momento e possuírem idêntico localizador, é certo que o consumidor despendeu dinheiro para ambos os trechos, de modo que lhe deve ser garantida a utilização da ida e da volta de forma independente. Raciocínio contrário acarretaria enriquecimento ilícito pela companhia aérea, que aufereria remuneração sem ser obrigada a cumprir a devida contraprestação, comportamento que figura dentre as práticas abusivas elencadas pelo CDC (art. 51, IV e XI).

4. Este também é o entendimento que vem sendo adotado no âmbito desta 2a Turma Recursal: Acórdão 1203841, 07034441920198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Partes: Loreno Antônio Soster versus Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A; Acórdão 1135132, 07247550320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Partes: Alice Ferreira de Lima versus Tam Linhas Aéreas S/A.

5. Deste modo, correta a sentença ao condenar o recorrente a pagar, em favor do recorrido, a quantia despendida para adquirir o novo bilhete aéreo.

6. Por fim, quanto às milhas aéreas utilizadas para pagamento parcial da nova passagem de volta, verifico que o programa de milhagem corréu, Smiles S/A, já realizou o devido estorno na conta do autor, razão pela qual resta prejudicado o recurso neste ponto.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.